Tribunal: TJSP
Processo: 1006773-40.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante.
BEM DE FAMÍLIA. Não aproveita a recorrente a alegação de que doou o imóvel aos filhos e continuou lá residindo, porque em nenhum momento foi provada a existência de consenso entre a embargante e o proprietário do imóvel no sentido de que a doação geraria a transmissão de qualquer direito, e, portanto, não constituiria

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Pedido julgado improcedente. Insurgência da embargante.
BEM DE FAMÍLIA. Não aproveita a recorrente a alegação de que doou o imóvel aos filhos e continuou lá residindo, porque em nenhum momento foi provada a existência de consenso entre a embargante e o proprietário do imóvel no sentido de que a doação geraria a transmissão de qualquer direito, e, portanto, não constituiria mera liberalidade. Da mesma forma, não foi apresentado qualquer título de posse que pudesse levar à conclusão diversa. Assim, não restando provado direito além da mera detenção, não resta demonstrada a existência de posse ou de direito incompatível com o ato constritivo, passível de ser defendido pela via dos embargos de terceiro. Decisão preservada.

Recurso desprovido.